Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700692-54.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES CASSIO BAHIA RAMOS, SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 16424739, a agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo, pois noticia a duplicidade de ações. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador